Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018780-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE BITTENCOURT - CPF: 009.866.731-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 049.100.051-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE DESCASO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
2
.
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS – HIPÓTESE EM QUE APREENDIDAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA, ESTA ÚLTIMA, DE NATUREZA EXTREMAMENTE DELETÉRIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS – PACIENTE QUE, APARENTEMENTE, POSSUI VÍNCULOS COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades da causa,
impede-se considerar a ocorrência de excesso de prazo, tampouco de
ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. Uma vez que bem demonstradas no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e a maior reprovabilidade das condutas atribuídas à paciente [que, aparentemente, é vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”], evidenciadas pela apreensão porções de MACONHA e COCAÍNA – psicotrópico de alto poder viciante e que causa efeitos extremamente deletérios à saúde; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE:

ROSELI DE BITTENCOURT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1002004-24.2021.811.0018 – cód. 12667223 (PJe), em que
denunciada
pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, resistência e desacato.

Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo

para formação da culpa
, pois conquanto a paciente esteja recolhida ao cárcere
desde

05/08/2021
e tenha apresentado sua defesa preliminar em
30/09/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
os autos sequer haviam sido remetidos ao Gabinete para designação de audiência de instrução e julgamento;
circunstâncias que, na intelecção do causídico, evidenciam a
desídia do juízo
na condução do feito e configuram
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, a tornar imperioso o relaxamento da medida segregatícia.

Como segunda vertente, ressalta o
caráter excepcional e subsidiário
da prisão preventiva para depois defender as teses de
carência de fundamentação
e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, asseverando, nesse prisma, que tanto o
decreto segregatício
, quanto a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado em 1o grau
lastreiam-se em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
dos crimes, o
clamor público
e a
necessidade de garantir a credibilidade do Poder Judiciário
, justificativas que
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
, notadamente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que a increpada possua uma periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas; ao revés, trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, que exerce labor lícito e reside em endereço fixo no distrito da culpa, a tornar
suficientes à hipótese as providências acautelatórias diversas da prisão (art. 319, CPP).

Por tudo que expõe, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, aplicando-se medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar. E,
no mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.

A exordial do
writ
veio instruída com a documentação digital registrada do ID 105905952 ao ID 105905969.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 106431478
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 106824995.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 107654464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade tida por coatora, ambos confrontados com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que
ROSELI DE BITTENCOURT
e seu esposo
Claudinei da Silva
foram presos em flagrante delito no dia
04/08/2021
, por supostamente cometerem os crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, resistência e desacato.

Encerradas as diligências investigativas, na data de
18/08/2021
os autos do inquérito policial foram remetidos ao i. Ministério Público que, em
01/09/2021

ofertou denúncia
em face da ora paciente e de seu comparsa
Claudinei da Silva
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
;
art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal
, em
concurso material
de crimes e na forma do art. 29, do mesmo Códex.

Em seguida, no dia
02/09/2021
, a d. autoridade judiciária de 1o grau emitiu pronunciamento determinando a
notificação
dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas prévias, bem como
acolhendo
o pleito ministerial de
quebra de sigilo de os dados telefônicos
dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante dos denunciados.

A favorecida nessa ordem foi devidamente notificada no mesmo dia
02/09/2021
, tendo apresentado sua defesa preliminar na data de
30/09/2021
, por intermédio de advogado de particular, ocasião em que deixou de arguir preliminares e indicou as testemunhas a serem ouvidas por ocasião da instrução processual.

Contudo, porque o corréu
Claudinei da Silva
alterou seu endereço sem comunicar o juízo da 3a Vara de Juara/MT, só foi possível proceder com sua notificação na recente data de
22/10/2021
, por meio do aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 412/2021, oportunidade em que pugnou pela assistência da i. Defensoria Pública Estadual;
estando o feito, atualmente, aguardando tão somente a apresentação de defesa prévia pelo codenunciado, para que possa prosseguir com sua regular tramitação.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar a paciente recolhida ao cárcere desde
05/08/2021
, ou seja,
há pouco mais de três meses
, sem que a instrução criminal tenha se iniciado,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e considerado o cenário acima delineado, a meu ver, na hipótese em apreço, inexiste qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, extrai-se do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo d. juízo singular que, desde a prisão em flagrante dos suspeitos em agosto do ano de 2021,
não houve qualquer paralisação na marcha processual, sendo as medidas necessárias e cabíveis tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Portanto, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Do decreto constritivo.

Por outro lado, no que diz respeito à medida segregatícia imposta à increpada, dessume-se do decreto segregatício registrado sob o ID 106824951 – págs. 73/77, que a prisão encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
tráfico de drogas, associação a narcotráfico, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e pelos depoimentos prestados na repartição policial (ID 106824951 – pág. 75); o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz Plantonista justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia se faz imprescindível para garantir a aplicação da lei penal e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
e da maior reprovabilidade das condutas, revelada pela quantidade, diversidade e natureza dos narcóticos apreendidos na posse da increpada.

Com efeito, dessume-se dos autos eletrônicos que por volta das 19h30min do dia
04/08/2021
, a Polícia Militar de Juara/MT foi acionada via CIOSP-190 para atender uma ocorrência no estabelecimento comercial denominado “Bar da Loira”, local onde aparentemente estaria ocorrendo uma briga generalizada. Chegando ao aludido estabelecimento comercial, a guarnição constatou a existência de diversas garrafas de vidro quebradas espalhadas pelo chão e várias manchas de sangue, bem como avistou, no interior do imóvel, os indivíduos identificados como
ROSELI DE BITTENCOURT
e
Claudinei da Silva
, os quais, além de apresentarem algumas lesões corporais, aparentavam estar em nítido estado de embriaguez.

Ao notarem a presença das autoridades, os suspeitos, extremamente exaltados, teriam avançado em direção aos policiais, agredindo-os, desacatando-os com palavras de baixo calão e mandando-os ir embora, dizendo-lhes a todo tempo que a discussão não passava de uma “briga de família”; sendo necessário o uso moderado da força para conter e conduzir os sujeitos à viatura policial.

Sucede que, em continuidade às diligências no local da suposta briga, os milicianos lograram em encontrar
03 (três) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA
; e, após perscrutarem algumas testemunhas, foram informados de que aquele estabelecimento comercial estaria sendo utilizado como ponto de comercialização ilícita de narcóticos; o que foi ratificado por meio de denúncia anônima na manhã do dia seguinte [05/08/2021].

À vista disso, a favorecida nessa ordem foi interrogada e, embora em um primeiro momento tenha negado a prática ilícita, após algum tempo de conversa com a autoridade policial,
ROSELI DE BITTENCOURT
teria confessado que, de fato, praticava a mercancia espúria de narcóticos no município de Juara/MT
“a mais de 30 dias ... que é lojista e pagava todo mês o valor de R$100,00 para membros da organização Comando Vermelho”
(sic - ID 106821548, p. 02), bem como que as substâncias ilícitas estariam escondidas em sua residência.

Em posse de tais informações, uma equipe deslocou até a residência da paciente e, após ter a entrada devidamente franqueada, procedeu com a busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidas
27 (vinte e sete) porções de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
;
29 (vinte e nove) porções de COCAÍNA em pó
;
uma balança de precisão e dois aparelhos celulares
.

Logo, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade judiciária de primeira instância, entendo que existem motivos plausíveis para que
ROSELI DE BITTENCOURT
seja, ao menos nesse momento, mantida em cárcere provisório; até mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favoravelmente
à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando a diversidade, quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos evidenciarem a gravidade concreta do crime e o maior desvalor do delito de tráfico de drogas
.

Portanto, tendo em linha de conta que, por ocasião da prisão em flagrante da paciente, foram apreendidas
03 (três) “trouxinhas” de MACONHA [5,6g], além de outras 56 (cinquenta e seis) porções de COCAÍNA [14,8g]
,
devidamente embaladas
; presume-se que, acaso fossem comercializadas, referidas drogas causariam enormes prejuízos à sociedade, visto que poderiam ser distribuídas a um elevado número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de
maconha
há
0,33 grama
da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Nesse diapasão:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018)

Além do mais, apenas à título de
reforço argumentativo
, há de se ter em conta que, durante seu depoimento extrajudicial,
além de confessar a prática do crime de tráfico de drogas
, a favorecida nessa ordem
afirmou que possui ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”
; e consoante magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(vide: STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 20/2/2009).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
ROSELI DE BITTENCOURT

e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021